Tribunal: STF
Processo: RMS 39974
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por João dos Santos Grama contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 18.992/DF, impetrado naquela Corte em face de ato praticado pelo Ministro de Estado da Justiça.



    Eis a ementa do acórdão ora recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DESEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 839/STF. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1) No caso dos autos, o impetrante relata que foi declarado anistiado político. Alega, em síntese, que ocorreu a decadência do prazo para a Administração rever o ato anistiador em razão do transcurso do prazo de cinco anos entre a concessão da anistia e a edição do ato coator impugnado no presente mandado de segurança, bem como a absoluta boa-fé do impetrante ao apresentar a declaração de perseguido político, nos termos dos art. 53 e 54 da Lei 9.784/99. 2) A Primeira Seção do STJ, ainda em agosto de 2013, havia concedido a ordem sob o fundamento de que houve decadência da autotutela administrativa para revisar a concessão de anistias a militares afastados com base na Portaria n. 1.104- GM2/1964. 3) A interposição recurso extraordinário, o qual ficou - ao fim e ao cabo - sobrestado até o final de 2022, motivou a determinação da Vice-Presidência do STJ pelo retorno dos autos à Primeira Seção para eventual juízo de retratação. 4) Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 817.338/DF (Tema 839), submetido à sistemática da repercussão geral, ainda que decorrido o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, mostra-se possível à Administração Pública instaurar procedimento de revisão das anistias concedidas a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº1.104-GM3/1964, desde que comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, na via administrativa, o devido processo legal e a não devolução das verbas recebidas. 5) Ordem denegada com base no art. 1040, II, do CPC/2015.” (edoc. 153, fl. 1). 



    Nas razões de recurso ordinário, o recorrente alega que o juízo de retratação exercido pela Primeira Turma do STJ com a denegação da ordem “se deu apenas para considerar o afastamento da decadência, mas não atendeu a íntegra da tese firmada nos autos do RE 817.338, de repercussão geral, no que tange a constatação de ter ocorrido o devido processo legal.” (edoc. 191, fl. 6). 



    Nessa linha, defende que 



    “(...) consta nos autos que a decisão do Sr. Ministro da Justiça, pela anulação da anistia, foi fundamentada em apenas um voto, exarado por um membro do Grupo de Trabalho Interministerial, integrante da AGU, sem qualquer ingerência da Comissão de Anistia, violando a determinação do art. 12 da Lei nº 10.559/02. 



    A portaria de anulação menciona literalmente que a fundamentação ocorre exclusivamente, levando em consideração, o voto 185/2012/GTI. 



    Ou seja, a Portaria de Anulação, por si só, demonstra a violação ao devido processo legal e a inobservância da Lei Federal nº 10559/02, o que é suficiente para caracterizar que o presente caso não se enquadra na tese firmada em sede de repercussão geral, que determina a aplicação de princípios de índole constitucional, dentre eles, o da legalidade, previsto no art. 37 da CF/88. 



    D.v., a atuação do GTI, criado pela Portaria Interministerial 134/2011, deve ser limitada a um estudo e não tem o condão de impor a anulação de anistia que foi concedida após análise de órgão colegiado, qual seja, a Comissão de Anistia.” (edoc. 191, fls. 6-7).



    Sustenta, ademais, que



    “verifica-se também a grave e inafastável nulidade dos procedimentos iniciados por meio da Notificação que não continha os fatos e fundamentos jurídicos do ato a que se pretendia revisar (art. 2º, VII , art. 26, § 1º, VI da Lei nº 9.784/99), deve, s.m.j., ser aqui aplicado também.



    (...)



    Por conter um vício na raiz, contamina-se todos os atos posteriores. 



    D.v, a própria União instaurou novos procedimentos de revisão após o julgamento do col. STF, haja vista que nos autos do leading case do Tema 839/STF ficou estabelecido que, apesar de ter sido permitida a revisão das portarias de anistia, deve ser comprovado pela União a ausência de ato com motivação exclusivamente política, com observância do devido processo legal. 



    Nesse sentido, o Tema 839/STF não pode ser utilizado como fundamento para chancelar os procedimentos de revisão feitos sem as garantias do contraditório e da ampla defesa, tornando imperioso que se aguarde a finalização do novo processo de revisão.” (edoc. 191, fls. 11-13).



    Ao final, o recorrente requer “o conhecimento com provimento do presente Recurso Ordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido para conceder a ordem mandamental em sua integralidade” (edoc. 191, fl. 22). 



    A União apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão recorrido (edoc. 210).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, porquanto interposto dentro do prazo legal de 15 dias.



    No tocante ao mérito, rememoro a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 817.338, paradigma do Tema nº 839 da Repercussão Geral, colacionando, para tanto, a ementa do acórdão então proferido:



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE nº 817.338, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 31/7/20 - grifei).  



    Do aludido julgado, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a pretendida modulação dos efeitos do acórdão, nos seguintes termos:  



    “Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Tema 839 da Repercussão Geral. Embargos de declaração. Fundamentação vinculada. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Omissão. Obscuridade. Contradição. Ausência. Rejeição. Modulação dos efeitos do acórdão embargado. Descabimento. 



    1. Não se vislumbram, in casu, as hipóteses ensejadoras da oposição dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), porquanto o aresto embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido examinados, motivada e verticalmente, todos os pontos necessários ao deslinde do feito. 



    2. Não se verificam, no caso, os pressupostos para a pretendida modulação dos efeitos do acórdão embargado, o qual não ensejou alteração brusca da jurisprudência da Corte, estando ausentes, na espécie, as supostas violações ao postulado da segurança jurídica ou ao interesse social. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. (DJe de 3/12/21).



    Na espécie em apreço, o e. Superior Tribunal de Justiça, ao fazer o juízo de adequação do caso ao Tema nº 839 da Repercussão Geral, decidiu pela denegação da segurança pleiteada no mandamus, nos seguintes termos:



    “De fato, conforme se verifica do julgamento proferido no bojo do RE nº 817.338/DF (Tema 839), submetido à sistemática de repercussão geral, ainda que decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, é permitido à Administração Pública instaurar procedimento administrativo de revisão das anistias concedidas aos cabos da aeronáutica com base na Portaria 1.104-GM3/1964, desde que comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurado o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Nesse sentido, vide a ementa do julgado paradigma:



    (...)



    Por fim, afastada a decadência da autotutela administrativa, a ordem deve ser denegada porque o único fundamento apresentado na petição inicial para sustentar direito líquido e certo não foi acolhido. Nesse aspecto, não observo haver direito manifesto, delimitado e apto a ser exercido. São os termos da jurisprudência:



    (...)



    Ante o exposto, com base no art. 1.040, II, do CPC/2015, em juízo de retratação, denego a concessão da ordem de segurança.” (edoc. 154, fls. 5-7 - grifei). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo STJ, sob os seguintes fundamentos: 



    “A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. Não há fundamentos conflitantes entre si no acórdão recorrido, logo não há contradições a serem sanadas. As argumentações indicadas pelo ora embargante na petição inicial foram integralmente apreciadas. Como salientou a União em sua impugnação, o ponto nodal do pedido de segurança foi a declaração de decadência administrativa, mas é questão já definitivamente posta pelo STF em rito de repercussão geral. Assim, a manutenção da denegação da ordem deve ser mantida pelos próprios fundamentos do acórdão ora recorrido. Por fim, como bem pontuado na impugnação aos embargos de declaração (e-STJ fl. 1.179): 



    ‘Cumpre ressaltar que o novo procedimento de revisão não substituiu a primeira anulação, impugnada neste writ, tendo em vista que essa se encontrava com efeitos suspensos pela segurança aqui concedida, o que autorizava a instauração de novo processo de revisão sem prejuízo do primeiro, então e ainda sub judice’. 



    O objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência, a qual, por ventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (...)



    Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida (...)



    Ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.” (edoc. 184, fls. 3-4 - grifei). 



    Verifica-se, assim, que a conclusão do acórdão ora recorrido está em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 839 da RG. 



    Consignou, ainda, o STJ que as questões trazidas na inicial do mandamus, cujo “ponto nodal do pedido de segurança foi a declaração de decadência administrativa”, foram integralmente apreciadas. 



    No mais, observa-se que as alegações do ora recorrente de suposta inobservância do devido processo legal no procedimento administrativo de revisão da anistia não foram apresentadas na peça vestibular do mandado de segurança impetrado no STJ (edoc. 2). Trata-se, portanto, de inovação recursal. 



    A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de inovação do objeto do mandado de segurança em sede recursal, para incluir questões que não foram suscitadas, tampouco apreciadas na instância a quo. Nesse sentido, são os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PENA DE DEMISSÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (LEI Nº 8.112/90, ART. 142, § 3º) – INOVAÇÃO DOS LIMITES MATERIAIS DO PEDIDO – FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A instauração do processo disciplinar qualifica-se como marco interruptivo da prescrição (Lei nº 8.112/90, art. 142, § 3º), cujo prazo recomeça a contar por inteiro após o transcurso do lapso temporal de cento e quarenta (140) dias que a Administração Pública tem para concluir o inquérito administrativo. Precedentes. INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE OS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO E AQUELES QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO IMPUGNADO. 



    - Não é lícito ao impetrante, em sede recursal ordinária, inovar materialmente em sua postulação, para, nesta, incluir pedido formulado em bases mais amplas e com fundamento diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação de mandado de segurança. Precedentes. - A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes.” (RMS nº 30.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/5/13 - grifei). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFICIAL DA AERONÁUTICA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI 5.836/1972. ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, PELO COMANDANTE DA AERONÁUTICA, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA SUA DECISÃO. AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, PARA JULGAMENTO. POSSIBILIDADE.  



    I. O recorrente não pode, nesse momento processual, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na inicial do mandado de segurança.



    II. O órgão competente para julgar o processo administrativo denominado Conselho de Justificação, no caso, é o Superior Tribunal Militar, conforme arts. 13, V, a, e 14 da Lei 5.836/1972, não havendo previsão legal de recurso contra o despacho do Comandante da Aeronáutica que aceita o julgamento do Conselho de Justificação (comissão processante) e determina a remessa do processo àquela Corte Militar.



    III. O art. 15 da Lei 5.836/1972 garante ao oficial das Forças Armadas o direito à ampla defesa e ao contraditório antes do julgamento do processo administrativo (Conselho de Justificação) pelo Superior Tribunal Militar.



    IV. Não se aplica ao caso o Decreto 76.322/1975 tampouco as Leis 6.880/1980 e 9.784/1999, uma vez que a Lei 5.836/1972, que dispõe sobre o Conselho de Justificação, é específica.



    V. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (RMS nº 32.645, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14 - grifei). 



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança. Anulação de Portaria de Anistia. Inovação recursal. Negado provimento. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário, mantendo decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de cinco anos previsto na Lei nº 9.784/1999. 3. Impossibilidade de ampliação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas no Tribunal a quo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS nº 39.325, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/10/23 - grifei). 



    Por fim, ainda que se pudesse superar o fundamento da inovação recursal, anote-se que a via do mandado de segurança não se coaduna com a dilação probatória, razão pela qual não seria possível elastecer a fase instrutória a fim de que o recorrente demonstrasse eventuais máculas no processo administrativo. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Direito Administrativo. Regularização fundiária. Amazônia legal. Nulidades do processo de regularização não evidenciadas. Inexistência de direito líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a pretendida segurança com o fundamento de que o agravante não demonstrou violação de direito líquido e certo à regularização fundiária de área localizada na chamada Amazônia Legal. 2. As supostas nulidades apontadas pelo impetrante durante o trâmite do processo administrativo de regularização não ficaram comprovadas diante da documentação apresentada nos autos, não havendo falar em erro de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS nº 37.781-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/21).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Alegação de nulidade pela não instauração do incidente de sanidade mental. Art. 160 da Lei 8.112/1990. Nulidade. Inocorrência. 4. Mandado de Segurança. Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Não demonstração da prova pré-constituída do direito invocado. Laudo médico juntado aos autos, mas inconclusivo quanto ao nexo de causalidade entre as infrações praticadas e a debilidade mental alegada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (RMS nº 35.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/19).



    Conclui-se, portanto, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, exarada em juízo de retratação, não merece reparo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente